Tribunal: TJMT
Processo: 1022551-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022551-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ODIEL MARCELINO DE SOUZA - CPF: 691.254.731-15 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS FILIADOS DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO NA DATA DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença coletiva ajuizado em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, ante a ausência de prova de filiação ao sindicato autor da ação coletiva originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a execução individual de sentença coletiva por servidor não filiado ao sindicato substituto processual na data da propositura da ação; e (ii) saber se o título executivo coletivo abrange pretensão de servidor admitido após o período fixado como marco temporal da condenação.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda restringiu expressamente seus efeitos subjetivos aos filiados do sindicato, exigência reiterada em grau recursal, o que impede o cumprimento individual por servidor não filiado, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A mera vinculação à categoria profissional não supre a ausência de comprovação de filiação à época da propositura da ação, sendo indispensável para legitimar a execução individual.

5. Ainda que superado o óbice da ilegitimidade ativa — o que não ocorre —, o título executivo não se aplica ao apelante, porquanto se limita à restituição de valores descontados até 31/12/2014, ao passo que o servidor somente foi admitido em 19/02/2016, situando-se, portanto, fora do intervalo temporal alcançado pela condenação, o que evidencia a ausência de utilidade e, por conseguinte, de interesse de agir.

6. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva quando o exequente não integra a lista nominal de substituídos apresentada na petição inicial, em se tratando de título executivo judicial com limitação subjetiva expressa. 2. Não há interesse de agir no cumprimento de sentença coletiva por servidor cujo vínculo com a Administração teve início após o período abrangido pela condenação judicial.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 506; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.9.2019; TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025; STJ, REsp 1739962/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.6.2018; STJ, REsp 1865553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODIEL MARCELINO DE SOUZA
contra sentença proferida pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1022551-11.2024.8.11.0041, proposto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento pretendido, ante a ausência de prova de sua filiação ao sindicato que ajuizou a ação coletiva originária.

Em síntese, sustenta o Apelante não ser necessária a filiação ao sindicato autor da ação coletiva originária para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, em razão do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que os efeitos da sentença coletiva proferida em demanda proposta por sindicato alcançam todos os integrantes da categoria profissional, independentemente de filiação.

Defende que os descontos questionados – contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno – foram declarados indevidos nos autos da ação coletiva n.o 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT, razão pela qual pretende a satisfação de seu direito à restituição de tais valores, nos limites da decisão coletiva transitada em julgado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade ativa do Apelante para o cumprimento individual da sentença coletiva, com a consequente condenação dos Apelados ao pagamento dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 334368444).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 338813391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Odiel Marcelino de Souza
, ora Apelante, servidor público ocupante do cargo de
Investigador de Polícia
, admitido em 19 de fevereiro de 2016, ajuizou o
cumprimento de sentença
no 1022551-11.2024.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação ordinária
no 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (SINPOL/MT)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O ponto controvertido consiste em verificar se é legítima a execução individual de sentença coletiva, proposta por servidor público que não constava da lista de filiados apresentada no momento da propositura da ação ordinária, especialmente quando o título executivo judicial expressamente restringiu seus efeitos subjetivos aos substituídos nominalmente identificados.

-
Do título executivo judicial e da limitação expressa dos seus efeitos

A sentença proferida na
ação ordinária
no 1027806-23.2019.8.11.0041, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
SINPOL/MT
e delimitou expressamente os efeitos da condenação nos seguintes termos:

[...] Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:

(a.)
Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos
filiados
aos sindicatos requerentes
, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(b.) Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(c.) Confirmo o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência, determino o imediato cumprimento da obrigação constante do item ‘
a.
’ do dispositivo, cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1o, inciso V, do CPC. [...]. (ID 334368415). [grifo nosso]

No julgamento da Apelação e da Remessa Necessária, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Juiz Convocado Dr. Yale Sabo Mendes, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença recorrida, restando o julgado assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163 STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
’.

2. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e improvido.” (ID

334368414)

Portanto, o título executivo judicial formado contempla:

(
i
) o reconhecimento do direito dos servidores filiados ao sindicato à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno, relativamente ao período anterior a 31 de dezembro de 2014, respeitado o prazo prescricional de cinco anos; e

(
ii
) a obrigação do ente estatal de abster-se de realizar novos descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória que não se incorporam à aposentadoria.

Trata-se de pronunciamento judicial proferido no contexto de substituição processual, com expressa limitação subjetiva aos filiados da entidade sindical. Tal restrição foi confirmada pelo Tribunal em sede recursal, consolidando a eficácia
interna corporis
da sentença.

Desse modo, o título executivo judicial não possui eficácia subjetiva ampla, mas sim restrita, alcançando
exclusivamente
o grupo de substituídos expressamente identificado no
decisum
.

-
Da ilegitimidade ativa do Apelante

É certo que, em regra, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato podem alcançar todos os membros da categoria, independentemente de filiação. Contudo, essa regra comporta exceção relevante: a existência de limitação expressa ou implícita no título executivo, restringindo seus efeitos aos filiados.

[...] 3.
É firme a orientação do STJ de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.494.381/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/8/2019; AgInt no REsp 1.570.563/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017.

4.
Não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da Ação Coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença
.

5. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.9.2019). [grifo nosso]

No caso em análise, a ação coletiva foi ajuizada em 27 de junho de 2019, acompanhada de lista nominal de filiados.
Odiel Marcelino de Souza
, contudo, não constava dessa lista, tampouco há prova de que fosse filiado ao SINPOL/MT na data do ajuizamento da demanda.

Logo, permitir que o servidor apelante execute a referida sentença representaria afronta à coisa julgada, bem como indevida ampliação dos limites subjetivos da decisão judicial, em violação ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente:

[...] 1. [...] Em síntese,
no caso desta execução, o título executivo judicial foi expresso quanto à limitação dos servidores/pensionistas substituídos seriam beneficiados pela decisão
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, tendo o título executivo expressamente limitado a concessão do reajuste pleiteado aos servidores constantes na listagem que acompanhou a inicial da ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à coisa julgada
. [...]. (STJ, REsp 1739962/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.6.2018). [grifo nosso]

Ressalte-se que não há qualquer prova de que o servidor, ora Apelante, figure como filiado ao sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva. Tal ausência compromete diretamente sua legitimidade para promover a execução individual da sentença, considerando-se os limites subjetivos expressamente delineados no título executivo.

Ademais, o simples pertencimento à categoria profissional, por si só, não autoriza a extensão dos efeitos da sentença a quem não foi identificado como substituído no momento oportuno.

Diante disso,
resta evidenciada a ilegitimidade ativa do Apelante para postular o cumprimento da sentença coletiva, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
.

-
Da inutilidade do título executivo para o caso concreto, ainda que houvesse legitimidade ativa

Ainda que superado o óbice da legitimidade ativa — o que não ocorre —, o título executivo judicial não aproveita materialmente ao Apelante.

Isso porque a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados restringe-se ao período
anterior a 31 de dezembro de 2014
, enquanto a parte autora ingressou no cargo público apenas em 19 de fevereiro de 2016, ou seja,
fora do intervalo temporal abrangido pelo título judicial
.

Em consequência, não há qualquer crédito indenizável a ser executado, pois o servidor sequer integrava o serviço público à época da ocorrência dos descontos declarados indevidos.

Aliás, em caso análogo, esta 3a Câmara de Direito Público e Coletivo já se pronunciou nesse sentido:

[...] 3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

5.
O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1028699-38.2024.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.11.2025). [grifo nosso]

Portanto, eventuais descontos indevidos sofridos após a admissão do servidor não estão abrangidos pelo título coletivo, sendo necessária, para tanto, a propositura de ação própria, com produção de prova e formação de novo título executivo, se for o caso.

Dessa forma, ainda que superado o óbice da legitimidade ativa, o que não ocorreu, o pedido de cumprimento da sentença coletiva seria inócuo, por ausência de interesse de agir, dada a inadequação objetiva do título à situação fática do Apelante.

Diante do desprovimento do recurso, e considerando os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1059), é cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026